Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0712089-63.2019.8.07.0006 Apelante(s) MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL E SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela autora, Sônia Gomes de Oliveira, e pelo réu, Município de Cidade Ocidental-GO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 17024307) que, nos autos da ação de conhecimento , extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “imediata nomeação da autora, sob pena de multa; (...)” no cargo de agente administrativo da Prefeitura de Cidade Ocidental-GO, e de “condenação do réu ao pagamento de salários retroativos que deveriam ter sido recebidos pela autora desde o mês de junho de 2018 (data de homologação do processo seletivo de temporários) até a data de sua efetiva nomeação, acrescidos dos valores de 13o salário e terço constitucional de férias”. Por força da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva de suspensão da exigibilidade de tais verbas, conforme art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 17025059), a autora sustenta, em suma, que teria incorrido em erro material quando do peticionamento inicial, de modo que não teria anexado aos autos o resultado do certame público objeto de discussão nos autos. Assenta, contudo, que “este único documento ausente não seria causa suficiente para improcedência de plano do pedido, vez que seria completamente ilógico que a autora vindicasse a prestação jurisdicional para ser nomeada em um cargo público sem ter sido previamente aprovada em concurso, pré-requisito mais que obrigatório de caráter público e notório para qualquer cidadão” (sic). Discorre sobre o art. 321 do CPC e defende que, diversamente do procedimento adotado pelo Juízo de origem, deveria ter sido intimada para apresentar documento com a finalidade de demonstrar sua aprovação no concurso público para o cargo de agente administrativo da Prefeitura de Cidade Ocidental-GO. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cidade Ocidental-GO no ID 17025067. Por sua vez, em suas razões recursais (ID 17025065), o Município de Cidade Ocidental-GO insurge-se, em suma, contra a declaração de sua revelia pela r. sentença. Para tanto, aponta que gozaria de prazo em dobro para responder aos atos processuais, nos moldes do art. 183 do CPC, razão pela qual entende que deveria ter sido observado, pelo Juízo de origem, o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para apresentação de contestação. Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao recorrente. Contrarrazões apresentadas pela autora no ID 17025075, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. Consoante relatado, a controvérsia recursal se limita a verificar se a autora, ora apelante, possui direito subjetivo de ser nomeada para o cargo de agente administrativo da Prefeitura do Município de Cidade Ocidental, localizado no Estado de Goiás, diante de sua suposta aprovação em concurso público realizado por esta pessoa jurídica de direito público interno, conforme “Edital n. 001/2014” (ID 17024291). Conforme o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Entretanto, na espécie, a autora ajuizou o feito no seu próprio domicílio, perante a Vara Cível de Sobradinho-DF. Feitos esses esclarecimentos, nos termos do art. 30, inciso II, alínea "a", da Lei Estadual n. 9.129/89 (Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás), compete privativamente ao Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal processar e julgar as causas em que o município for réu, assistente ou interveniente. Confira-se: Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: (...) II – Na vara da fazenda Pública Municipal: a) processar e julgar: 1 – as causas em que o município, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...). A par disso, é imperioso concluir que a competência para julgar causas contra municípios localizados no Estado de Goiás, a exemplo da espécie, decorre diretamente da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, que, por sua vez, encontra seu fundamento de validade na Constituição do Estado de Goiás. O aludido dispositivo legal fixou, nesse esteio, hipótese de competência ratione personae, que é absoluta por essência e pode, inclusive, ser suscitada de ofício pelo órgão julgador. No ponto, é pertinente fazer remissão ao art. 126, caput, da CF, que, ao tratar sobre a organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, expressamente assentou competir a esses entes federativos a atribuição de organizar o sistema judicial que lhes é afeto. O § 1o do aludido dispositivo constitucional consigna que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. A propósito, o art. 25, caput, da CF, estabelece que os estados serão regidos “pelas Constituições e leis que adotarem”, o que, nesse esquadro, vai ao encontro do mencionado modelo federativo adotado pela Carta Política de 1988. Em arremate quanto ao ponto, é cediço que a Lei Complementar n. 35/79 foi recepcionada pela Constituição Federal e prevê, no art. 16, que “Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos”. Logo, se a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás atribuiu à Vara de Fazenda Pública Municipal a competência para processar e julgar as ações judiciais movidas contra o município, tem-se que o ajuizamento do presente feito, no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal, subverte os fundamentos federativos da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, previstos no art. 18 da Carta Política[1]. No ponto, há que se fazer remissão às irretocáveis constatações declinadas pelo eminente Des. Álvaro Ciarlini, que, em análise de caso análogo (processo n. 0716675-30.2020.8.07.0000), assim elaborou: Por isso, à vista da complexidade da atividade hermenêutica neste caso e, diante da necessidade de aplicação do critério da interpretação conforme a Constituição, ou seja, nos limites dos artigos 18, 125 e 126, todos da Constituição Federal, o artigo 52 do CPC deve ser interpretado também diante dos limites impostos pelo art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos aspectos consequenciais envolvidos na questão, à luz do art. 20 da LINDB, que assim dispõe: (...) Assim, além das questões que interessam à interpretação conforme a Constituição, acima sucintamente delineadas, convém também relacionar alguns problemas de ordem consequencial que ocorrerão caso se adote unicamente o critério hermenêutico literal no presente caso: a) o primeiro deles refere-se à possibilidade de que um dado Juízo singular e o respectivo Tribunal de Justiça de um estado dê a última palavra a respeito da legislação infraconstitucional e da Lei Orgânica de outro; ou mesmo, b) que determine a compatibilidade de certa norma jurídica com a Constituição estadual do aludido ente federativo; ou pior, c) que exerça controle difuso de constitucionalidade de normas de outro ente federativo. Além disso, nos temas concernentes à Fazenda Pública, teríamos que antever que toda a magistratura nacional estivesse familiarizada com a Jurisprudência de todos os tribunais da Federação a respeito dos respectivos temas de direito público fundados na legislação estadual. (...)” Em igual sentido, colha-se o seguinte precedente, aplicável mutatis mutandis à hipótese dos autos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não se concebe que o Poder Judiciário do Distrito Federal delibere sobre matéria que diz respeito à Administração Direta de Município integrante de ente federativo diverso, o que iria de encontro ao modelo federal previsto no art. 60, § 4o, inciso I Constituição Federal. A par de tal quadro, uma vez observada a incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça para a análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Poder Judiciário do Estado de Goiás. 3. Com essas razões, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do presente feito, determinando-se a remessa dos autos à Vara de Fazenda Pública do Município de Cidade Ocidental-GO, nos moldes do art. 30, inciso II, alínea "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás. Ressalvam-se os efeitos dos atos processuais praticados pelo Juízo a quo até ulterior deliberação a respeito de sua validade pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. [2] Art. 64. (...) § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.